Tribunal: TJDFT
Processo: 0750143-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC).
2. Na hipótese, a autora se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, diversamente do réu que não trouxe aos autos fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora.
3. Comprovada a quitação dos empréstimos, correta a sentença ao declarar a sua quitação, determinar a emissão da respectiva carta de quitação, suspender os descontos e, como houve cobrança dos valores das parcelas após o seu pagamento, condenar o réu à restituição em dobro.
4. Apelação conhecida e não provida.